Tribunal: TJSP
Processo: 0003482-27.2020.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003482-27.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante DIOGO
GOMES BELARMINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo, integralmente, a
respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003482-27.2020.8.26.0269 -Voto no 36.470
2
Agravo em Execução no 0003482-27.2020.8.26.0269
Agravante: DIOGO GOMES BELARMINO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Itapetininga - SP
Voto no 36.470
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Diogo Gomes Belarmino contra decisão prolatada pelo MM. Juiz
Alessandro Viana Vieira de Paula, que indeferiu pedido de progressão da
pena, do regime semiaberto para o aberto.
O agravante Diogo, em sua minuta, requer seja-lhe
concedido o regime aberto, pois preenchidos todos os requisitos legais,
objetivo e subjetivo, alegando que a satisfação do primeiro não pressupõe o
cumprimento da totalidade da fração correspondente no regime intermediário,
podendo este ocorrer em qualquer das modalidades de regime prisional,
possuindo, ainda, boa conduta carcerária.
Em contraminuta, o Promotor de Justiça requer o
desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 50, foi mantida a decisão
agravada, por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003482-27.2020.8.26.0269 -Voto no 36.470
3
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O agravante, conforme informações extraídas dos
autos, cumpre a pena total de 14 (catorze) anos, 4 (quatro) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, pela prática de variados crimes de furto e
receptação.
Pleiteada a progressão ao regime aberto, o MM.
Juiz de Direito entendeu pela ausência de satisfação do requisito objetivo,
determinando que o cumprimento da fração da pena correspondente deveria
ser contado a partir da data em que o reeducando fez jus ao cumprimento da
pena no regime semiaberto.
De fato, tal entendimento deve prevalecer, eis que
se impõe ao agravante a necessidade de vivenciar o regime intermediário pelo
tempo necessário para que faça jus à progressão ao regime aberto.
Nesta toada, é de se frisar que o ordenamento
jurídico brasileiro não admite a concessão do regime aberto diretamente do
fechado, ou poucos dias após a concessão do regime semiaberto, que, na
hipótese em comento, se deu na data de 24 de abril de 2020.
Nos termos do art. 112, caput, da Lei de Execução
Penal, “a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva
com a transferência para regime menos gravoso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime
anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor
do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”.
No mesmo sentido, dispõe o art. 33, § 2o, do Código
Penal, ao determinar que o cumprimento da pena privativa de liberdade deve
ocorrer de forma progressiva.
Ao se ignorar tais dispositivos legais, estar-se-ia
violando o próprio objetivo do instituto da progressão de regime, o qual
consiste na reabilitação gradual do reeducando, de modo a permitir sua
reinserção ao convívio social.
Acolher-se a pretensão do agravante, em seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003482-27.2020.8.26.0269 -Voto no 36.470
4
exatos termos, seria, portanto, admitir-se a “progressão por saltos”.
Ressalte-se que o item 120 da Exposição de
Motivos da Lei de Execução Penal prevê que “se o condenado estiver no
regime fechado não poderá ser transferido diretamente para o regime aberto.
Esta progressão depende do cumprimento mínimo de um sexto da pena no
regime semiaberto, além da demonstração do mérito, compreendido tal
vocábulo como aptidão, capacidade e merecimento, demonstrados no curso
da execução”.
Não há que se falar, por tal motivo, na possibilidade
da “progressão por saltos”, devendo o sentenciado, obrigatoriamente, cumprir
a totalidade do requisito objetivo no regime imediatamente anterior.
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO 'PER SALTUM' (DO FECHADO PARA O ABERTO).
IMPOSSIBILIDADE. ART. 112 DA LEP. De acordo com o sistema
progressivo de execução das penas privativas de liberdade (art. 112, da
LEP), o condenado que se encontra em regime fechado deverá galgar o
regime imediatamente menos severo (semiaberto), para só então alcançar o
regime aberto. A progressão prisional 'per saltum' carece de amparo jurídico
no nosso sistema jurídico-penal” (REsp 223162/SP Rel. Ministro José
Arnaldo da Fonseca DJ em 21.06.2001).
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica